Tribunal: TJDFT
Processo: 0720423-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720423-15.2021.8.07.0007 RECORRENTE: THREE BROTHERS SERVIÇOS EM GESSO EIRELI - ME RECORRIDO: JOSÉ GOMES FERREIRA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. PANDEMIA DO COVID-19. AUMENTO DO VALOR DOS INSUMOS. CONTRATO FIRMADO DURANTE A CRISE SANITÁRIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA SUPERIOR AO VALOR AJUSTADO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA MÃO-DE-OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. CUSTOS EXCEDENTES NÃO COMPROVADOS. RESSARCIMENTO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O contrato foi firmado em 15/06/2020, três meses após a declaração da pandemia pela Organização Mundial da Saúde (março/2020), a qual era de conhecimento público e das partes contratantes, e a crise sanitária não caracteriza, necessariamente, caso fortuito ou força maior para o fornecedor do serviço exigir do consumidor o pagamento de valor maior do que o originariamente acordado. 1.1. Segundo a teoria do risco do negócio preconizada no art. 14 do CDC, os fornecedores respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham, razão pela qual a construtora não pode se furtar dos riscos da sua atividade econômica, tampouco transferi-los ao consumidor para minimizar eventuais prejuízos. 2. Em contrato de construção por empreitada global, “o contratante faz um pagamento fixo para que o empreiteiro se responsabilize completamente pela obra” (Acórdão 1715928, 07327709820218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. O §1o do art. 610 do Código Civil dispõe que a obrigação de fornecer os materiais não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. No caso, infere-se das cláusulas contratuais que é da construtora autora/apelada a obrigação pelo pagamento da mão-de-obra e da aquisição de materiais a serem empregados no serviço. 3. A autora/apelada não conseguiu demonstrar os gastos a maior que afirma ter suportado com a execução do contrato, nem a mão-de-obra e insumos efetivamente empregados na obra; ou seja, não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito ao ressarcimento na forma do art. 373, II do CPC. 3.1. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 341 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que compete ao réu impugnar especificamente todos os documentos e demais provas juntadas pelo autor, bem como trazer prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, sob pena de manter-se a higidez das provas juntadas. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/RJ. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 341 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “ Assim, tenho que a autora/apelada não conseguiu demonstrar os gastos a maior que afirma ter suportado com a execução do contrato, nem a mão-de-obra e insumos efetivamente empregados na obra. Ou seja, não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito ao ressarcimento” (ID. 49474149). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016